Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica em duas hipóteses: I) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou II) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC
2. No caso dos autos, verifica-se que os exequentes não encontraram bens da empresa da qual são sócios os agravantes, nem mesmo em pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, o que configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores, restando demonstrados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.